Tribunal: TJSP
Processo: 1016448-46.2019.8.26.0008
Classe: Agravo Interno Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Andrade Neto
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-18
Data de publicação: 2020-12-18

Ementa:
AGRAVO INTERNO – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE INDEFERIU PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA FORMULADO EM APELAÇÃO E DETERMINOU O RECOLHIMENTO DO PREPARO RECURSAL – INSURGÊNCIA DO APELANTE – AUSÊNCIA DE NOVOS ARGUMENTOS CAPAZES DE JUSTIFICAR A REFORMA DA DECISÃO

AGRAVO INTERNO DESPROVIDO

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Secretaria Judiciária
Serviço de Processamento do 15o Grupo de Câmaras de Direito Privado
Rua Conselheiro Furtado, 503 - 5o andar, Liberdade, CEP. 01511-000
São Paulo/Capital
Fone (11)3399-6065
Registro: 2020.0001046164
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno Cível no
1016448-46.2019.8.26.0008/50000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
FABIO DA SILVA FERREIRA, é agravada CLEIDE GUERREIRO DOS SANTOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 30a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ANDRADE NETO
(Presidente), MARIA LÚCIA PIZZOTTI E LINO MACHADO.
São Paulo, 18 de dezembro de 2020.
ANDRADE NETO
Relator
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO 2
30a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Agravo Interno Cível n.1016448-46.2019.8.26.0008/50000
Agravo Interno Cível no 1016448-46.2019.8.26.0008/50000 -Voto no 36522
2
Agravante: Fabio da Silva Ferreira
Agravada: Cleide Guerreiro dos Santos
Comarca: São Paulo - 4a Vara Cível do Foro Regional do Tatuapé
AGRAVO INTERNO DECISÃO MONOCRÁTICA QUE
INDEFERIU
PEDIDO
DE
JUSTIÇA
GRATUITA
FORMULADO EM APELAÇÃO E DETERMINOU O
RECOLHIMENTO
DO
PREPARO
RECURSAL

INSURGÊNCIA DO APELANTE
AUSÊNCIA DE
NOVOS ARGUMENTOS CAPAZES DE JUSTIFICAR A
REFORMA DA DECISÃO
AGRAVO INTERNO DESPROVIDO
VOTO No 36522
Trata-se
de
agravo
interno
contra
decisão
monocrática por mim proferida que, ao negar pedido de justiça gratuita
formulado pelo recorrente nas razões do recurso de apelação,
determinou o recolhimento do preparo recursal, no valor de R$ 298,20,
no prazo de cinco dias, sob pena de não conhecimento do recurso.
Em síntese, o agravante argumenta que a decisão
está equivocada, uma vez que os comprovantes de renda juntados aos
autos demonstram a impossibilidade de recolhimento do preparo, tendo,
inclusive, recebido auxílio emergência durante a pandemia.
É o relatório.
A insurgência não prospera.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO 3
30a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Agravo Interno Cível n.1016448-46.2019.8.26.0008/50000
Agravo Interno Cível no 1016448-46.2019.8.26.0008/50000 -Voto no 36522
3
Conforme consignei na decisão agravada: “Cediço
que de acordo com as disposições do Código de Processo Civil em
vigor, incumbe ao relator do recurso a apreciação da benesse da
gratuidade da justiça quando formulada no recurso (art. 99, § 7o do
CPC), além do que é de competência direta do juízo ad quem a
realização do juízo de admissibilidade recursal.
Sendo assim, passo à análise do pedido de justiça
gratuita formulado pelo apelante e o faço para indeferi-lo.
É certo que o § 3o do artigo 99 do Código de
Processo Civil estabelece que para obter o benefício da gratuidade
basta ao interessado fazer simples pedido, presumindo-se verdadeira a
alegação de insuficiência deduzida por pessoa natural.
Na hipótese, porém, o apelante recolheu as custas
iniciais quando da propositura dos embargos à execução, firmando, por
conseguinte, convicção de possuir capacidade financeira para arcar
com as custas e despesas do processo.
Assim, ao pleitear o benefício somente quando da
interposição de recurso de apelação, não mais prevalece a presunção
de miserabilidade derivada da mera declaração de hipossuficiência
prevista no citado dispositivo, dependendo a concessão do benefício de
prova idônea da modificação da situação econômico-financeira da
requerente do benefício, o que, contudo, não ocorreu, ao contrário, os
extratos bancários juntados com a apelação demonstram movimentação
financeira compatível com o recolhimento da taxa judiciária,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO 4
30a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Agravo Interno Cível n.1016448-46.2019.8.26.0008/50000
Agravo Interno Cível no 1016448-46.2019.8.26.0008/50000 -Voto no 36522
4
especialmente considerando o baixo valor atribuído à causa, de R$
7.455,00.
Nesse contexto, não evidenciada situação atual de
grave comprometimento econômico que o impossibilite de arcar com os
encargos processuais, indefiro o pedido de justiça gratuita formulado.
Sendo assim, concedo ao apelante o prazo de cinco
dias para recolhimento do preparo recursal, no valor de R$ 298,20, sob
pena de não conhecimento da apelação”.
Remanescem íntegros os fundamentos por mim
adotados para negar ao apelante o direito de processar o recurso de
apelação sem o recolhimento das custas devidas, não sendo hipótese de
concessão de justiça gratuita, porquanto ausentes elementos mínimos
que indiquem a alteração de suas condições econômicas ao longo do
processo, especialmente considerando a retomada das atividades
econômicas após a suspensão parcial durante o período de pandemia.
Em suma, o agravante se limitou a reiterar os
mesmos argumentos já antes considerados na decisão agravada,
deixando de apresentar, por conseguinte, qualquer dado novo e atual a
respeito de suas condições financeira.
Isto posto, pelo meu voto, nego provimento ao
presente agravo interno, cabendo aos agravantes providenciar o
recolhimento do preparo da apelação no derradeiro prazo de 05 (cinco)

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO 5
30a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Agravo Interno Cível n.1016448-46.2019.8.26.0008/50000
Agravo Interno Cível no 1016448-46.2019.8.26.0008/50000 -Voto no 36522
5
dias, a contar da publicação deste acórdão, sob pena de deserção.
ANDRADE NETO
Relator